Tribunal: TJMT
Processo: 1002149-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002149-29.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JENNIFER BRUNA JEOVA FURLAN
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FATURA COM VALOR DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a parte reclamante é usuária da UC no 6/3486086-6 e no mês de 10/2023 foi surpreendida com fatura, no valor de R$ 745,13, que não reflete o seu real consumo, motivo pelo qual, requereu a revisão da referida fatura, além da indenização por danos morais.
2. Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica, cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova.
3. In casu, a dívida imputada ao consumidor é indevida, ante a ausência de provas nos autos sobre os critérios adotados pela Concessionária para efetuar os cálculos das faturas de energia elétrica em questão.
4. Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a inexigibilidade dos débitos questionados.
5. A reprovabilidade da conduta que gera meros dissabores e incômodos cotidianos não dá azo à indenização por danos morais. A concessão dessa verba reparatória pressupõe a existência de um fato com eficácia para causar abalo psicológico ao ofendido, seja pelo sofrimento psíquico interno, seja pela desonra pública. Assim, o incômodo sofrido, por si só, não dá margem à indenização por danos morais. É preciso que reste evidenciado o prejuízo moral.
6. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia ou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DAS FATURAS IRREGULARES - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000169-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002149-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JENNIFER BRUNA JEOVA FURLAN - CPF: 056.584.531-43 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024